Tribunal: TJDFT
Processo: 0733058-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LM Buffet e Eventos Ltda. – ME contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 103606705 do processo de referência) que, na reconvenção apresentada na ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Vânia Mara Parada em desfavor da ora recorrente, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela ré/reconvinte e determinou a emenda à petição inicial da reconvenção para juntada de prova do recolhimento das custas relativas à reconvenção, sob pena de indeferimento, por falta de pressuposto processual. Inconformada, a reconvinte/agravante, em razões recursais (Id 29955114, pp. 4-14), requereu, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pediu o provimento do recurso, para confirmação da liminar de concessão do benefício pretendido. A agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque pleiteou a gratuidade da justiça. Na decisão catalogada no Id 30345725, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça pretendida pela agravante e determinou, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o agravo de instrumento não ser conhecido com fundamento na deserção. A agravante trouxe aos autos o comprovante do preparo recursal (Ids 30695622, 30695623 e 30695624). Posteriormente, antes da apresentação de contraminuta pela parte agravada, apresentou a recorrente a petição catalogada no Id 30809631 para noticiar a prolação de sentença no processo de referência e alegar a inexistência de perda de objeto do presente agravo, porquanto nele se discute a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça independentemente do recolhimento de custas iniciais efetuado na origem. Qualifica como incorreta a decisão do juízo a quo que inadmitiu o processamento da reconvenção em razão do não pagamento das custas iniciais, porquanto essas “não foram recolhidas no prazo de 10 (dez) dias determinados pelo juízo, haja vista que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi objeto do presente agravo de instrumento, cuja tutela de urgência sequer havia sido apreciada naquele momento”. Alega nulidade dos procedimentos adotados no processo de referência para o não processamento da reconvenção. Assevera a existência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência incidental. Ao final, requer seja “concedida a tutela de urgência em caráter incidental para atribuir efeito suspensivo ao recurso até que ocorra o julgamento do presente agravo e preclusão da matéria”. É o relatório do necessário. Decido. Malgrado a agravante sustente a inocorrência de perda de objeto do presente recurso, tenho que, no caso, tal entendimento não prevalece, pelas razões a seguir assinaladas. O processo de referência foi sentenciado. A lide foi resolvida, nos termos do art. 487, I, do CPC, com julgamento de procedência dos “pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação firmado pelas partes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei n. 8.245/61” (Id 108345995 do processo de referência). Em decisão anterior, o juízo indeferira o processamento da reconvenção pelo não recolhimento das custas iniciais (Id 105615732). Pois bem. Prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento, ainda que se trate de discussão sobre a concessão de gratuidade de justiça. Assim há de ocorrer para a hipótese concreta porque o julgamento de mérito do agravo de instrumento não trará para a recorrente nenhum efeito prático, seja mantendo a decisão de não concessão da gratuidade de justiça, seja adotando entendimento divergente, haja vista a impossibilidade de reconhecimento dos alegados vícios de procedimento alegados no presente feito para determinar a anulação da sentença recorrida, somente atacável por meio de apelação. Manifesta a falta de utilidade do presente recurso para a parte que, em sede de apelação, poderá suscitar a matéria que pretende discutir nesta estreita via, mas fazendo-o de forma ampla por consideração de temas conexos de inviável exame neste procedimento recursal. Ademais, de fato, o agravo de instrumento perde o objeto quando proferida sentença no processo de referência porque esse pronunciamento judicial somente pode ser reformado ou cassado por meio de recurso de apelação. Nisto não há prejuízo processual aos agravantes que podem suscitar em recurso de apelação as matérias não decididas no agravo de instrumento. Nesse sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Nesse contexto, as nulidades processuais indicadas em petição catalogada no Id 30809631 haverão de ser suscitadas em preliminar do recurso de apelação a ser manejado pela parte que se afirme em posição processual de desvantagem, porquanto esse é o recurso previsto no estatuto processual para cassação ou reforma de sentença. Saliento, ainda, que, a despeito de a Lei 8.245/9, em seu art. 58, V, prever que, nas ações de despejos, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”, o § 4o do art. 1.012 do CPC autoriza o Relator da apelação, em análise de pedido formulado nos termos do § 3o, II, do referido dispositivo legal, suspender os efeitos da sentença quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Desse modo, prejuízo algum há para a parte agravante no provimento judicial que reconhece a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença, porque as matérias aduzidas em razões recursais ficam prejudicadas e podem ser agitadas em eventual apelação interposta. Antes, serve a medida processual a melhor resguardar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora